Tribunal: TJPA
Processo: 0018261-80.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria.2) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0018261-80.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA PENAL DE BELÉM
APELANTE: CAIO VINICIUS SILVA DAS GRAÇAS

ANDERSON DA SILVA DE SOUSA
Def. Púb.: ROSSANA PARENTE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de junho e quatro de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interposta por
CAIO VINICIUS SILVA DAS GRAÇAS
e
ANDERSON DA SILVA DE SOUSA,
patrocinados pela Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Belém, que os condenou às penas 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, após condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior a Lei nº 13.654/2018) e II do CP.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos Apelantes, juntamente com o corréu ABRAÃO ABRAÇADO FERREIRA,

por violação ao disposto nos art. 157, §2º, II, e art. 311, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que, no dia 02 de abril de 2018, por volta das 23h, o Senhor Moacir Vieira Gomes Neto encontrava-se em frente ao seu kit net, localizado na Alameda Vila Nova, esquina com a Rua Providência na Cidade Nova, juntamente com seu amigo, a vítima Rômulo Vinicius Bussons Santiago Neto, quando três jovens se aproximaram de onde estavam, sendo que dois deles estavam portando arma de fogo e anunciaram o assalto, roubando o veículo pertencente à vítima Rômulo. Em seguida, empreenderam fuga.

Posteriormente, no dia 13 de abril, policiais militares fizeram a abordagem do veículo pertencente à vítima, que se encontrava com a placa adulterada, ocasião em que os três ocupantes tentaram se evadir, sendo detidos os acusados Anderson e Caio, tendo o terceiro ocupante conseguido fugir.

Encaminhados à sede policial, a testemunha Moacir Vieira Gomes Neto compareceu ao local juntamente com a vítima Rômulo, tendo aquela reconhecido os ora Apelantes Anderson e Caio, os quais, na companhia de uma terceira pessoa, praticaram o roubo ao veículo da vítima.

A testemunha Moacir Vieira Gomes Neto reconheceu por fotografia contida no prontuário criminal o terceiro denunciado ABRAÃO ABRAÇADO FERREIRA, como participante do roubo do veículo da vítima.

Os acusados Anderson e Caio, em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, negaram suas participações no evento delituoso, imputando o crime a Abraão.

Atendidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 09/05/2018, nas fls. 19-20.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 102--110).

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes apelos, tendo a Defensoria Pública apresentado razões, respectivamente, nas fls. 124-127 v. e 136-139 v., onde pleiteou por suas absolvições, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
em razão da ausência de provas da sua autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos apelo
s (fls. 140--142).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
opinou pelo conhecimento e improvimento dos presentes recursos, vindo-me o feito, concluso, em 20/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO

No mérito, os Apelantes suscitam que inexistem provas de suas participações no delito de roubo, pugnando por suas absolvições, em razão da ausência de provas da autoria, vez que os requisitos do art. 226 do CPP não foram obedecidos para os reconhecimentos dos acusados.

Aduziu que a vítima Rômulo não reconheceu os acusados, bem como a vítima Moacir vieira os reconheceu em desobediência aos ditames do art. 226 do CPP, bem como tal reconhecimento foi embasado em ¿falsas memórias¿, concluindo pela necessidade de aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
vez que a palavra da vítima não encontra apoio nas demais provas dos autos.

Entretanto, as negativas de autoria sustentada pelos acusados restaram isoladas nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, senão vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
A materialidade e a autoria do crime objeto da denúncia estão fartamente comprovadas nos autos, uma vez que consta nos autos o depoimento das vítimas, relatando em audiência detalhadamente como se deu o crime, bem como das testemunhas de acusação, as quais confirmaram as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados. Consta, ainda, nos autos, a juntada de um auto de apreensão às fls. 14 do IPL, referente ao carro subtraído das vítimas e encontrado com os acusados dias após o crime de roubo, com placa adulterada.
Rômulo Vinicius Bussos Santiago Neto, vítima, afirmou em audiência que saiu da academia com seu amigo Moacir e foram comer um churrasco próximo da casa deste. Quando saíam do local, os fatos ocorreram. Os agentes levaram o carro, que é do pai do depoente, bem como os pertences das vítimas. Eram três assaltantes e um deles estava com uma arma. Dos pertences, somente o carro foi recuperado. Os acusados não foram presos logo em seguida, mas dias depois. Foram até a delegacia e prestaram esclarecimentos. Não fez o reconhecimento no momento.
Moacir Vieira Gomes Neto, também vítima, afirmou em audiência que saiu da academia com seu amigo Rômulo e foram comer próximo da sua casa. Quando saíam do local, os fatos ocorreram. Que foram três agentes, sendo que um deles estava armado, e que consegue reconhecer os acusados. Tentaram no dia perseguir os acusados e registraram o ocorrido na DRCO. Foram subtraídos carro e outros pertences, mas somente o carro foi recuperado. Na delegacia, o depoente afirmou ter reconhecido sem sombra de dúvidas os dois denunciados presos. A outra vítima não conseguiu reconhecer, pois ficou muito nervosa. O local era uma vila de casas bem iluminada. Um deles, inclusive, ficava esfregando a arma em seu rosto, afirmando que iria atirar porque desconfiava que o depoente era policial.

A defesa tenta desqualificar a autoria delitiva aduzindo que a prisão dos Apelantes ocorreu dias após o cometimento do crime de roubo, o que, atrelado ao não reconhecimento da vítima Rômulo, bem como a inidoneidade do reconhecimento da vítima Moacir conduziria a existência de dúvidas sobre a autoria delitiva determinando uma solução absolutória.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima Moacir, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

A palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

Ademais, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do defensor do réu, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).

Com efeito,
in casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima Moacir, que teria reconhecido o réu na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado a integralidade do procedimento previsto no art.
226,
do
CPP
-, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento, a saber, o depoimento dos Policiais que atuaram nas suas prisões, no momento em que estavam usando o carro roubado. Desta forma, a tese fantasiosa dos acusados no sentido de que estavam apenas pegando uma carona com Abrão, nitidamente, não corresponde à realidade fática.

Concluo que, as condições das prisões dos acusados, aliado ao reconhecimento da vítima Moacir, que descreveu em audiência as características físicas dos Apelantes, não deixam margem de dúvidas acerca das suas atuações na empreitada criminosa, razão pela qual afasto o pleito atinente à absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e nego-lhes provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previament
e determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)